Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR EM INTERIOR DE VEÍCULO TRANCADO. CONTRATO DE SEGURO DO APARELHO ELETRÔNICO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. ARROMBAMENTO DO VEÍCULO. TIPIFICAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO EXPRESSO DE REPARAÇÃO TÃO SOMENTE POR DANOS MORAIS FORMULADO NA FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, pois ocorreu violação/destruição/rompimento da fechadura do seu veículo, sendo este ato suficiente para tipificar o furto qualificado. Requereu expressamente que a sentença fosse reformada para caracterizar o furto como qualificado e determinar o pagamento do valor de R$ 7.013,54 a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas de (ID 51781469).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51781464 e ID 51781466.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Analisando a síntese dos fatos, narra a parte autora que foi ao parque da cidade Sarah Kubitschek e ao voltar de suas atividades percebeu que a fechadura de seu veículo havia sido violada e uma mochila que estava dentro do veículo com seus pertences, incluindo o celular, havia sido levada. O autor realizou o Boletim de Ocorrência (BO: N° 23071/2023) e entrou em contato com seu seguro, no dia 13/02/2023, enviando todos os documentos necessários conforme contrato e contato com a seguradora. Porém, no dia 16/02/2023, o recorrente recebeu resposta do seguro negando o pagamento da cobertura sob a justificativa de que o seguro cobria roubo e furto qualificado mediante arrombamento, considerando o furto em interior de veículo como furto simples.

5. Antes de adentrar o mérito, convém destacar que o art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal define furto como qualificado quando o crime for cometido: “I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”. É um tipo penal previsto em lei, e somente por tal meio pode-se alterar o que está determinado ou previsto, de forma inequívoca e inteligível. Ou seja, só a lei poderá definir o que é furto qualificado, como o fez, acima destacado.

6. Feitas estas breves considerações, é inegável que quando ocorreu o ilícito penal de se furtar bens que estavam dentro de um veículo fechado e trancado, com rompimento de obstáculo (tranca), tendo acesso ao interior do veículo do recorrente, não há margens a discussão. Desta forma, mostra-se claro e evidente que o furto ocorrido é qualificado, cabendo-se assim a cobertura do seguro adquirido pelo recorrente com a recorrida.

6. Em relação ao pedido de reparação por danos morais, analisando a petição recursal, é possível verificar possível erro de redação, pois o pedido carrega o valor exato do aparelho furtado, podendo-se concluir que o pedido que o recorrente deveria ter formulado seria o de reparação por danos materiais. Contudo, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença (ou voto, como no caso) deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial (ou no recurso, como no caso), sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Sob este prisma, não cabe a este juízo proferir decisão de objeto diverso do que lhe foi demandado. Logo, em relação ao pedido de reparação por danos morais, no presente caso, estes não estão caracterizados, pois não resta demonstrada violação a qualquer direito de personalidade do recorrente.

7. Apenas para esclarecer, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial

8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a ocorrência de FURTO QUALIFICADO e, como consectário lógico, exigir-se a cobertura do seguro contratado.

9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.